Tribunal: TJDFT
Processo: 0719824-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FURTO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu ostenta condenação penal anterior definitiva que, embora adotada pela autoridade sentenciante para fins de valoração dos antecedentes penais, é tecnicamente hábil para fins de caracterização da reincidência (inclusive, específica), pois não alcançada pelo período depurador de 5 (cinco) anos.
2. A reincidência afasta o reconhecimento do crime de furto privilegiado, diante do impedimento legal contido no artigo 155, § 2o, do Código Penal.
3. Recurso desprovido.